Tribunal: STF
Processo: RE 80344
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-27
Data de publicação: 1976-04-27

Ementa:
TESTAMENTO. NULIDADE. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU, PELO EXAME DAS PROVAS,
QUE O TESTADOR NÃO ESTAVA EM SEU PERFEITO JUÍZO AO TESTAR (COD.
CIVIL, ART. 1.627, III). - PERICIA MEDICA RETROSPECTIVA, BASEADA EM
ELEMENTOS TECNICOS TRAZIDOS 2 PARA OS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 255, III, DO CPC/39. DECISÃO
FUNDAMENTADA NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS, SEM OFENSA A DIREITO FEDERAL
E SEM DISSIDIO NO INTERPRETA-LO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.